Tribunal: TJDFT
Processo: 0000984-33.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000984-33.2019.8.07.0006 RECORRENTES: IGOR SOUZA DE OLIVEIRA e VALDEMIR DE OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, § 2o, IV, CPB. PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE PARTICIPAÇÃO. ART. 414, CPP. DESPRONÚNCIA POR LEGÍTIMA DEFESA E ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. NÃO CABIMENTO. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. QUALIFICADORA NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Em se tratando de processo da competência do Tribunal do Júri, não deve o Juiz singular, em sede de pronúncia, debruçar-se demasiadamente sobre a prova, sob pena de, prematuramente, emitir juízo de valor acerca do fato e das circunstâncias que o envolvem, suprimindo a competência atribuída ao Conselho de Sentença. 2. A fundamentação da decisão de pronúncia deve circunscrever-se à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação de acordo com o disposto no § 1o do art. 413 do CPP. 3. Subsistindo indícios de que um dos recorrentes disparou com arma de fogo e ceifou a vida da vítima no local do fato e o outro recorrente o acompanhava, não há que se falar em despronúncia. 4. Somente é possível a exclusão de qualificadora da decisão de pronúncia quando manifestamente improcedente ou completamente dissociada das provas dos autos, o que não ocorreu na hipótese dos autos. 5. Recurso em sentido estrito conhecido e desprovido. Os recorrentes alegam negativa de vigência ao artigos 413, § 1o, e 414, ambos do Código de Processo Penal, asseverando que o primeiro recorrente teria agido em legítima defesa sua e de terceiros, devendo ser ser absolvido sumariamente; e que deve ser cassada a sentença de pronúncia quanto ao segundo recorrente em face da ausência de indícios de que teria praticado o crime. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 413, § 1o, e 414, ambos do CPP, uma vez que para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027